Tribunal: TJSP
Processo: 1027267-42.2023.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão no que se refere à fixação de honorários em grau recursal – Inocorrência – A aplicabilidade do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil é dependente de prévia condenação em ônus de sucumbência – Impossibilidade – Hipótese de incidência não presentes nos autos – Embargos declaratórios não providos.